Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011352-87.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO AGRAVADO: JOSE EDUARDO MARANHAO QUEIROZ DESPACHO GEOVÂNIA TEIXEIRA DE PAULO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a matéria debatida foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Rebate, também, o argumento da decisão agravada quanto à falta de combate específico aos fundamentos do acórdão. Pontua, ademais, que não houve apreciação de uma das teses de seu recurso e requer o provimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026